Tribunal: TCU
Processo: 025.513/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8590/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.9.1 do Acórdão 10405/2016-TCU-Segunda Câmara ; considerar em cumprimento a determinação contida no item 9.9.2, do Acórdão 10405/2016-TCU-Segunda Câmara , dispensando seu monitoramento, em nome dos princípios da racionalidade administrativa e da razoável duração do processo, uma vez que a Funasa não se manteve inerte acerca da determinação; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e à Superintendência Estadual da Funasa no Paraná (Funasa/PR); e encerrar o presente processo nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 025.513/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Superintendência Estadual da Funasa No Paraná. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.